Tribunal: TJDFT
Processo: 0705015-82.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705015-82.2020.8.07.0018 RECORRENTE: TELMA JOSE DA GAMA RECORRIDA: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRÔ DF DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROVESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. DESCABE. 1. “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.” (RE 837311, tema 784). 2. Não tendo a autora demonstrado de forma cabal que tenha sido preterida de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração, a improcedência do seu pedido é medida que se impõe. 3. O mero dissabor, o aborrecimento ou irritação, por fazer parte do cotidiano da vida em sociedade, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral. 4. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, consubstanciados na falta de observância das teses de existência de vagas em aberto para o cargo de Operador de Transporte Metroviário do concurso da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ e a necessidade de contratação sob pena de interrupção da continuidade do serviço público. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, 6o e 37, incisos I, II, III, e IV, e §2o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão impugnado, ao concluir que a contratação de mão de obra precária e a cooperação entre entes públicos não gera preterição, ofendeu os princípios da legalidade, da isonomia, da dignidade humana e a garantia de que a ocupação de cargo público se dará por meio de concurso público. Acrescenta que, posteriormente, demonstrou-se a necessidade do serviço pela possibilidade de contratação de mais 344 (trezentos e quarenta e quatro) aprovados, número este não incluso nos terceirizados que já estavam trabalhando à época. Afirma que a hipótese dos autos se enquadra no Tema 784 da repercussão geral reconhecida no STF. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão, abordando todos os pontos essenciais à solução da controvérsia apresentada” (AgInt nos EDcl no AREsp 1427033/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 30/6/2021). Com relação à suposta afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, 6o e 37, incisos I, II, III, e IV, e §2o, todos da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 837.311 (tema 784), concluiu que “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial / recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025